Tribunal: TJMT
Processo: 1016599-71.2024.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016599-71.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IRENE DA SILVA INACIO DE OLIVEIRA DE ARAUJO - CPF: 052.755.028-00 (APELANTE), RAFAEL FERREIRA ALVES BATISTA - CPF: 089.544.146-21 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), ANA PAULA FERREIRA MIRANDA - CPF: 018.825.761-60 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COM BASE NA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por consumidora idosa contra sentença que julgou improcedente pedido de suspensão de descontos de empréstimos consignados em seu benefício previdenciário, fundado na alegação de superendividamento e comprometimento do mínimo existencial.

Sentença recorrida manteve a validade dos descontos e afastou a incidência do procedimento especial de repactuação judicial previsto nos artigos 104-A a 104-C do CDC, por ausência dos requisitos legais.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão:

(i) saber se é cabível, ainda que por analogia, a suspensão judicial de descontos relativos a empréstimos consignados, com base na Lei nº 14.181/2021, diante da alegada hipervulnerabilidade da parte e do comprometimento do mínimo existencial; e

(ii) saber se a sentença incorreu em error in judicando ao enquadrar o pedido como repactuação judicial das dívidas, nos moldes do CDC.

III. Razões de decidir

4. A pretensão recursal se funda nos mesmos dispositivos da Lei do Superendividamento invocados na petição inicial, não havendo error in judicando na qualificação do pedido como repactuação judicial das dívidas.

5. A renda líquida da autora, mesmo após os descontos, supera em mais de três vezes o mínimo existencial fixado pelo Decreto nº 11.567/2023, o que afasta a caracterização do superendividamento.

6. A exclusão dos contratos de crédito consignado do regime de repactuação judicial, quando celebrados por prazo superior a cinco anos, está expressamente prevista no art. 4º, I, “h”, do Decreto nº 11.150/2022.

7. A recusa dos bancos em aceitar proposta unilateral de acordo não configura má-fé nem gera obrigação de renegociação forçada.

8. Inviável o retorno dos autos à origem, pois a sentença apreciou adequadamente todos os pedidos e fundamentos relevantes da demanda.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. A caracterização do superendividamento exige comprovação de que as dívidas de consumo comprometem o mínimo existencial do consumidor, fixado objetivamente em R$ 600,00 pelos Decretos nº 11.150/2022 e nº 11.567/2023. 2. Não há violação à boa-fé ou à função social do contrato quando o credor se recusa a aderir a plano unilateral de pagamento apresentado por consumidor que não preenche os requisitos legais para a repactuação judicial.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 54-A, § 1º, 104-A a 104-C; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º; Decreto nº 11.150/2022, art. 4º, I, “h”; Decreto nº 11.567/2023, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ApCiv n. 1044896-34.2025.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câm. Dir. Priv., j. 23/10/2025; TJMT, ApCiv n. 1040416-13.2025.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câm. Dir. Priv., j. 24/09/2025; TJMT, ApCiv n. 1030170-09.2024.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Octavio O. S. Ribeiro, j. 13/08/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
IRENE DA SILVA INÁCIO DE OLIVEIRA DE ARAÚJO
contra sentença proferida pelo Dr. Ângelo Judai Junior, Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da
Ação de Repactuação de Dívidas c/c Pedido Liminar de Suspensão dos Descontos Efetuados no Benefício Previdenciário
ajuizada em desfavor de
BANCO SAFRA S
.
A
. e
BANCO PAN S
.
A
., julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que não restou comprovado o comprometimento do mínimo existencial da autora, em como em razão da inaplicabilidade, por força normativa, da repactuação sobre operações de crédito consignado e da ausência de elementos que justificassem a intervenção judicial pretendida (ID 322656905).

Nas razões recursais, a apelante sustenta que a sentença incorreu em erro de julgamento ao desconsiderar a real situação de superendividamento e hipervulnerabilidade que enfrenta, postulando apenas a suspensão temporária, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, dos descontos efetuados diretamente em seu benefício previdenciário, por aplicação analógica dos princípios da Lei n. 14.181/2021 (ID 322656907).

Afirma que o Juízo
a quo
desvirtuou o pedido inicial, tratando-o como repactuação formal de dívidas nos termos do artigo 104-A do CDC, quando, na verdade, buscava apenas medida temporária destinada a preservar o seu mínimo existencial.

Argumenta que a análise do comprometimento do mínimo existencial realizada na origem foi superficial e dissociada da realidade fática, pois sua renda líquida se mostra insuficiente para cobrir despesas básicas mensais, que ultrapassam expressivamente os valores percebidos, expondo-a a risco concreto de violação à dignidade humana.

Alega, ainda, que a decisão recorrida equivocadamente afastou a inversão do ônus da prova anteriormente deferida, não obstante sua evidente hipossuficiência econômica, técnica e informacional diante de instituições financeiras, sendo imprescindível a exibição de documentos bancários para instrução adequada do feito, conforme orientação firmada no Tema 411 do STJ.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, determinando a suspensão dos descontos, o reconhecimento da hipervulnerabilidade e a manutenção da inversão do ônus probatório. Subsidiariamente, pleiteia o retorno dos autos à origem para novo julgamento.

Recurso tempestivo.

A parte apelante é beneficiária da justiça gratuita (ID 323147896).

O apelado
BANCO SAFRA S
.
A
. apresentou contrarrazões, manifestando-se pelo desprovimento do recurso (ID 322656911).

Devidamente intimado, o banco
BANCO PAN S
.
A
. deixou transcorrer
in albis
o prazo legal para apresentar contrarrazões.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
IRENE DA SILVA INÁCIO DE OLIVEIRA DE ARAÚJO
ajuizou
Ação de Repactuação de Dívidas c/c Pedido Liminar de Suspensão dos Descontos Efetuados no Benefício Previdenciário
em desfavor de
BANCO SAFRA S
.
A
. e
BANCO PAN S
.
A
., com a pretensão de ver suspensos, temporariamente, os descontos incidentes sobre seu benefício previdenciário, bem como limitar o comprometimento dos proventos ao patamar de 30%, garantindo-lhe a preservação do mínimo existencial e possibilitando futura reorganização financeira, à luz da legislação consumerista recente voltada ao tratamento do superendividamento (ID 322656392).

Na exordial, alegou ser pessoa idosa, de renda mensal reduzida, comprometida por empréstimos consignados que consomem parcela significativa de seus vencimentos, prejudicando despesas essenciais de subsistência.

Ao final da demanda, o Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“
[...]
DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE

De início, verifico que o feito comporta o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC, por se tratar de matéria exclusivamente de direito e por não haver necessidade de produção de outras provas além daquelas já constantes nos autos.

A controvérsia instaurada não demanda dilação probatória, sendo possível ao Juízo formar convicção com base na prova documental acostada, assegurando-se, assim, o princípio da celeridade processual, sem prejuízo ao contraditório e à ampla defesa. Ressalta-se que o julgamento antecipado, longe de configurar cerceamento de defesa, constitui instrumento legítimo de efetividade jurisdicional, quando a instrução probatória se revela prescindível para a solução da controvérsia posta.

Nesse sentido: [...].

DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

Inicialmente, é de rigor esclarecer que, conforme dispõe o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova, no âmbito das relações de consumo, somente se viabiliza mediante a conjugação de dois requisitos indispensáveis: a hipossuficiência técnica, econômica ou informacional do consumidor e a verossimilhança das alegações deduzidas na petição inicial. Neste caso concreto não se vislumbra a incidência simultânea de tais requisitos, razão pela qual afasta-se, desde já, a pretendida inversão do ônus probatório.

DO MÉRITO

No mérito, independentemente de qualquer novo ato processual, a pretensão autoral não comporta acolhimento.

Nos termos do artigo 54-A, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, superendividamento é conceituado como a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, quitar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

O legislador, atento à necessidade de conferir objetividade ao conceito de mínimo existencial, editou, por meio do Poder Executivo, o Decreto nº 11.150/2022, atualmente atualizado pelo Decreto nº 11.567/2023, que fixou tal parâmetro no montante de R$ 600,00 (seiscentos reais) mensais.

Deste modo, para o reconhecimento da situação de superendividamento apta a ensejar a repactuação judicial das dívidas, impõe-se, como condição
sine qua non
, a demonstração de que os encargos financeiros assumidos pela parte comprometam este patamar mínimo, de modo a inviabilizar sua subsistência digna.

Analisando os elementos constantes dos autos, constata-se que tal circunstância não restou devidamente demonstrada.

Com efeito, consoante comprovado documentalmente, a parte autora aufere rendimentos brutos mensais na ordem de
R$ 2.811,19
. Após os descontos decorrentes das obrigações financeiras, restam-lhe rendimentos líquidos no valor aproximado de
R$ 1.867,00
, quantia que, embora evidentemente inferior aos seus ganhos brutos, ainda assim
ultrapassa o parâmetro legal do mínimo existencial, fixado nos decretos regulamentares mencionados.

Ademais, não se ignora que parte das dívidas indicadas pela parte autora decorre de operações de crédito consignado. Sobre este aspecto, é necessário recordar que, nos termos do artigo 4º, inciso I, alínea “h”, do Decreto nº 11.150/2022, tais contratos não são considerados para efeitos de repactuação, especialmente quando suas cláusulas já estabelecem prazo superior ao limite legal de cinco anos, tal como ocorre no caso sub examine.

No ponto, convém sublinhar o entendimento sedimentado no Tema 1085 dos Recursos Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, que fixou a seguinte tese:

"São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”

De igual modo, não há qualquer inconstitucionalidade manifesta nos Decretos nº 11.150/2022 e nº 11.567/2023. Ao contrário, prevalece, no ordenamento jurídico pátrio, a presunção de constitucionalidade dos atos normativos, somente afastável mediante pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal, o que, até a presente data, não ocorreu, conforme pendência de julgamento nas ADPFs n. 1005 e 1006.

Portanto, não se pode ignorar que a simples constatação de endividamento não se confunde, nem se equipara, à configuração da situação de superendividamento. O inadimplemento isolado, por si só, não gera o direito subjetivo à repactuação judicial das dívidas.

Nesse exato sentido: [...].

A análise detida dos elementos constantes dos autos conduz, inevitavelmente, à constatação de que a parte autora não preenche os requisitos legais indispensáveis à formulação do plano de pagamento judicial, nos termos dos artigos 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor, notadamente no que se refere ao comprometimento do mínimo existencial.

Assim, não resta outra alternativa a não ser a improcedência dos pedidos inaugurais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de repactuação das dívidas, com fundamento nos artigos 104-A a 104-C do Código de Defesa do Consumidor, considerando não comprovado o comprometimento do mínimo existencial.

CONDENO
a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, observada, contudo, a suspensão da sua exigibilidade, caso tenham sido concedidos os benefícios da justiça gratuita em favor da autora.

[...]
” (ID 322656905).

Cinge-se a controvérsia recursal à possibilidade de aplicação, ainda que por analogia, das disposições da Lei do Superendividamento para suspender provisoriamente os descontos de empréstimos consignados incidentes sobre benefício previdenciário da parte autora, sob o argumento de comprometimento do mínimo existencial e de sua condição de idosa hipervulnerável.

Pois bem
.

Após detida análise dos autos, vislumbro que
o recurso não comporta provimento
. Vejamos.

De início, impõe-se afastar a alegação da apelante de que o juízo de origem teria incorrido em
error in judicando
ao tratar o pedido como repactuação judicial de dívidas, nos moldes do artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, quando, segundo sustenta, pretendia apenas a suspensão temporária dos descontos incidentes sobre seu benefício previdenciário.

A leitura atenta da petição inicial revela que a própria autora, ora apelante, fundamenta sua pretensão com base expressa na Lei n. 14.181/2021, invocando dispositivos que integram o procedimento especial de repactuação judicial, inclusive com menção ao
“princípio da conciliação com os credores”
e à necessidade de intervenção do Judiciário para reorganizar suas finanças.

A pretensão de suspensão dos descontos, desvinculada de qualquer fundamento contratual ou legal específico, mas amparada na situação de superendividamento e na preservação do mínimo existencial, configura, em verdade, um pedido implícito de repactuação forçada das dívidas, cujos requisitos objetivos e formais não foram observados.

Logo, ainda que rotulado como pedido de suspensão, o que se postula, na essência, é exatamente a intervenção judicial para reestruturação das dívidas, conforme o rito da repactuação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, a tentativa de requalificar a demanda em sede recursal não se sustenta diante da causa de pedir delineada na inicial, tampouco altera o correto enquadramento jurídico realizado pelo Juízo sentenciante.

Ademais, mesmo que se admitisse a pretensão da apelante como um pedido de suspensão temporária de descontos, essa providência não se justificaria à míngua da demonstração de comprometimento do mínimo existencial, como adiante se demonstrará.

Com o advento da Lei n. 14.181/2021, o ordenamento jurídico brasileiro passou a contar com novos instrumentos voltados à prevenção e ao tratamento do superendividamento, visando garantir que o consumidor possa honrar suas obrigações financeiras sem, contudo, comprometer sua dignidade ou ser excluído do convívio social.

A legislação em questão, ao modificar o Código de Defesa do Consumidor, consagrou como um de seus pilares a proteção ao mínimo existencial, entendido como a fração da renda do devedor que deve ser resguardada de constrições, assegurando-lhe condições mínimas de subsistência.

Nesse sentido, o § 1º do artigo 54-A do Código de Defesa do Consumidor, ao definir o superendividamento, dispõe que “
Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação
”.

Ocorre que o Decreto n. 11.150/2022, ao regulamentar a Lei do Superendividamento, conferiu objetividade ao conceito, fixando no artigo 3º do referido dispositivo o valor do mínimo existencial em R$ 600,00 (seiscentos reais), montante posteriormente reafirmado pelo Decreto n. 11.567/2023,
in verbis
:

“
Art. 3º No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais). (Redação dada pelo Decreto nº 11.567, de 2023)

§ 1º A apuração da preservação ou do não comprometimento do mínimo existencial de que trata o
caput
será realizada considerando a base mensal, por meio da contraposição entre a renda total mensal do consumidor e as parcelas das suas dívidas vencidas e a vencer no mesmo mês
”.

Conquanto tais normas infralegais não detenham caráter vinculante ao Poder Judiciário, sua utilização como parâmetro objetivo de aferição tem sido amplamente reconhecida pela jurisprudência, servindo como critério de razoabilidade na análise da subsistência mínima do consumidor.

Com efeito, esta própria Câmara já assentou que “
a fixação do mínimo existencial em R$ 600,00 pelo Decreto n. 11.150/2022 é parâmetro objetivo válido e suficiente para aferição da subsistência digna
” (TJMT, Apelação Cível n. 1044896-34.2025.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 23/10/2025, DJE 23/10/2025).

No caso em exame, constata-se que a apelante aufere rendimentos mensais de aproximadamente R$ 2.668,35 (dois mil, seiscentos e sessenta e oito reais e trinta e cinco centavos), conforme plano de pagamento e parecer técnico por ela apresentado nos autos (ID 322656866 e 322656867).

Após as deduções referentes às parcelas dos empréstimos consignados, somadas em R$ 384,88 (trezentos e oitenta e quatro reais e oitenta e oito centavos), tem-se a renda líquida de R$ 2.283,47 (dois mil, duzentos e oitenta e três reais e quarenta e sete centavos), valor que, embora modesto, ultrapassa em mais de três vezes o mínimo existencial (ID 322656397).

Assim, à luz dos critérios objetivos estabelecidos pela legislação de regência, não restou demonstrado o comprometimento da subsistência básica da apelante, o que afasta a configuração do superendividamento nos termos legais.

A propósito, colhe-se entendimento consolidado por esta Egrégia Câmara:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO
. ALEGAÇÃO DE COMPROMETIMENTO SEVERO DA RENDA LÍQUIDA COM EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E DÍVIDAS PARTICULARES.
PEDIDO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS E RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE SUPERENDIVIDADA
. EXCLUSÃO LEGAL DAS PARCELAS DE CRÉDITO CONSIGNADO DA AFERIÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL.
RENDIMENTO REMANESCENTE SUPERIOR AOS PARÂMETROS DO DECRETO 11.150/2022
.
INEXISTÊNCIA DE PROVA DE COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA
. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...]
A Lei nº 14.181/2021 exige a demonstração de que o pagamento das dívidas de consumo compromete o mínimo existencial do consumidor, fixado em R$ 600,00 pelo Decreto nº 11.150/2022, com redação atualizada pelo Decreto nº 11.567/2023
.

[...]
A renda líquida remanescente da autora
,
ainda que reduzida após descontos
,
permanece superior ao parâmetro normativo do mínimo existencial
,
não configurando superendividamento nos termos legais
.

Não há comprovação nos autos de que as demais dívidas comprometam efetivamente a subsistência da autora e de sua família
, tampouco tentativa prévia de renegociação administrativa, como exige o art. 54-C, I, do CDC. [...] IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
Não se caracteriza superendividamento quando a renda líquida do consumidor permanece superior ao mínimo existencial fixado em

R$ 600
,
00
,
mesmo após descontos de empréstimos consignados
, os quais são legalmente excluídos da análise; não há obrigação judicial de limitar margem consignável fora dos parâmetros legais específicos; a ausência de análise de inclusão de litisconsorte não gera nulidade quando não há prejuízo ao resultado da demanda. [...]
” (TJMT, Apelação Cível n. 1040416-13.2025.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 24/09/2025, DJE 24/09/2025 – grifo nosso).

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS COM BASE NA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO
.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO
. [...] M
ÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO
. DECRETO N. 11.150/2022.
AUSÊNCIA DE SUPERENDIVIDAMENTO
. RECURSO DESPROVIDO. [...] 4.
A caracterização do superendividamento exige demonstração inequívoca da impossibilidade de quitação das obrigações sem comprometimento do mínimo existencial
,
conforme definido pelo art. 54-A, § 1º, do CDC e regulamentado pelo Decreto n. 11.150/2022, que estabelece o valor de R$ 600,00 mensais como mínimo existencial
. [...] IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: "[...] 2. A caracterização do superendividamento nos termos da Lei n. 14.181/2021 exige demonstração de comprometimento do mínimo existencial fixado objetivamente em R$ 600,00 pelo Decreto n. 11.150/2022. 3.
O mero comprometimento elevado da renda com empréstimos consignados não configura superendividamento quando preservado o mínimo existencial legalmente estabelecido
." [...]
” (TJMT, Apelação Cível n. 1030170-09.2024.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Vice-Presidência, j. 13/08/2025, DJE 13/08/2025 – grifo nosso).

No tocante ao pleito de limitação dos descontos mensais a 30% de sua renda líquida, inclusive quanto a empréstimos consignados regularmente contratados, cumpre esclarecer que essa pretensão encontra óbice no artigo 4º, inciso I, alínea “h”, do Decreto n. 11.150/2022, que
exclui expressamente os contratos de crédito consignado
do procedimento judicial de repactuação, especialmente aqueles com prazo superior a cinco anos, como os contratos analisados nestes autos.

A apelante, ao contratar diversas operações de crédito dessa natureza, assumiu obrigações legítimas, regularmente formalizadas, cujo cumprimento não pode ser obstado judicialmente sem que haja prova inequívoca de abuso, vício de consentimento ou comprometimento da sobrevivência digna, o que não se verificou nos autos.

No ponto, cumpre ressaltar que a inversão do ônus da prova, embora possível nas relações de consumo, não se mostra adequada neste caso, pois os fatos essenciais à configuração do superendividamento, como a extensão das dívidas, o comprometimento da renda e as despesas pessoais, estão sob controle exclusivo da própria consumidora.

Não há, portanto, obrigação probatória atribuível aos bancos, tampouco qualquer indício de conduta abusiva ou omissão que justificasse a redistribuição do ônus. Exigir que as instituições financeiras provem o contrário de alegações subjetivas e não demonstradas pela apelante implicaria distorção da lógica processual e indevida fragilização do contraditório.

Aliás, a alegação de que os bancos apelados teriam agido com má-fé ao rejeitarem proposta de acordo também não merece acolhimento, haja vista que a inexistência de contraproposta, embora lamentável do ponto de vista da conciliação, não vincula o credor a aceitar qualquer plano apresentado unilateralmente pelo devedor, sobretudo quando este não se enquadra nos requisitos legais para repactuação forçada.

Dessa forma,
mantém-se a conclusão pela improcedência do pedido
.

Por fim, revela-se incabível o pleito subsidiário de retorno dos autos à primeira instância para nova análise da pretensão inicial, sob o argumento de que teria havido interpretação equivocada dos pedidos.

No caso, observa-se que a sentença recorrida enfrentou de forma adequada a causa de pedir e apreciou, com fundamentação suficiente, a alegação de comprometimento do mínimo existencial e de hipervulnerabilidade da consumidora idosa, à luz da legislação aplicável, não havendo omissão, obscuridade ou
error in procedendo
que justifique a anulação da sentença.

Trata-se, em verdade, de mera tentativa de rediscussão da matéria já decidida, o que afasta qualquer necessidade de reabertura da instrução ou renovação do julgamento.

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
IRENE DA SILVA INÁCIO DE OLIVEIRA DE ARAÚJO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Por conseguinte, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
majoro
a condenação em honorários advocatícios para
12% (doze por cento),
mantida a suspensão da exigibilidade, tendo em vista a gratuidade da justiça deferida (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025